Tribunal: STF
Processo: Rcl 39877
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Alcir Vieira da Silva, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do processo 0009263-66.2016.8.16.0069. 
    Narra, em síntese, ter ajuizado ação ordinária com vistas à anulação de ato administrativo de exoneração de servidor público, sustentando que o acórdão reclamado, que deu provimento a recurso de apelação do Município beneficiário, teria violado a autoridade de decisões deste STF , proferidas no Ag-RE-AgR 1.148.213 e no Ag-RE-ED-AgR 915.420, alpem do teor da súmula 346. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para a suspensão da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada e seja determinada a reintegração do reclamante. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, ao argumento de que o decisum teria violado decisões de índole subjetiva deste Supremo Tribunal Federal, em cuja relação processual não figurou, além de súmula destituída de efeitos vinculantes.
    Destarte, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos do art. 988, do CPC. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. HC 127.900/AM. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. O acórdão paradigma foi exarado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o Reclamante, não se amoldando ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 34.646 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/03/2020).
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 38.597 AGR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 02/04/2020).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente